Tribunal: TJMT
Processo: 1001387-81.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001387-81.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DANIELSON CONRADO DE ASSUNCAO - CPF: 023.454.731-69 (RECORRIDO), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO no
1001387-81.2022.8.11.0001 –

EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ.

EMBARGADO:
DANIELSON CONRADO DE ASSUNCAO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificada omissão no acórdão impugnado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de sanar a irregularidade apontada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra o Acórdão de ID no 148597184, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão no acórdão impugnado, diante da ausência de apreciação por este Colegiado acerca das verbas do art. 28, § 9o da Lei no 8212/91, a serem excluídas da base de cálculo do FGTS.

Na certidão de ID no 149399173, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado, em virtude da ausência da data de exclusão da negativação anterior e, por isso, postula seja reformado o “decisum” fustigado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, para sanar a omissão apontada, diante da ausência de apreciação por este Colegiado acerca das verbas do art. 28, § 9o da Lei no 8212/91, a serem excluídas da base de cálculo do FGTS, motivo pelo qual, passo a apreciação.

Pois bem, o artigo 15 da Lei 8.036/1990 dispõe que a porcentagem do FGTS é calculada da remuneração paga ou devida no mês anterior, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da CLT:

Art. 15. Para os fins previstos nesta Lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o vigésimo dia de cada mês, em conta vinculada, a importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Gratificação de Natal de que trata a Lei no 4.090, de 13 de julho de 1962.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

FGTS. RECOLHIMENTO. BASE DE CÁLCULO. Consoante o disposto no artigo 15 da Lei no 8036 de 11 de maio de 1990, a base de cálculo do FGTS consiste na remuneração paga ou devida, no mês anterior, sobre a qual deverá ser calculado o percentual de oito por cento e efetivado o depósito na conta vinculada do trabalhador. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N° 13.467/2017. NÃO CABIMENTO. À luz da legislação processual trabalhista aplicável ao feito, já que ajuizado antes da vigência da Lei no 13.467/2017, a condenação em honorários advocatícios somente é devida quando preenchidos os requisitos previstos na Lei no 5.584/70, nos termos da Súmula 219, I, do c. TST e Súmula 2 deste Tribunal Regional, o que não ocorre na espécie. Recurso conhecido e provido parcialmente.

(TRT da 7a Região; Processo: 0001248-10.2017.5.07.0026; Data: 29-11-2018; Órgão Julgador: Gab. Des. Maria Roseli Mendes Alencar - 1a Turma; Relator(a): MARIA ROSELI MENDES ALENCAR).

RECOLHIMENTO DO FGTS. BASE DE CÁLCULO.

Cediço que o FGTS observará a totalidade da remuneração devida. É o que reza o art. 27 do Decreto no 99.684, de 8 de novembro de 1990 (Regulamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS), mesmo no caso de licença por acidente de trabalho, caso dos autos, hipótese em que a base de cálculo será revista sempre que ocorrer aumento geral na empresa ou na categoria profissional a que pertencer o trabalhador (art. 28, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

(TRT da 10a Região; Processo: 0001280-04.2011.5.07.0007; Data: 14/03/2012; Órgão Julgador: Gab. Des. Dorival Borges de Souza - 1a Turma; Relator(a): DORIVAL BORGES DE SOUZA).

Com efeito, tenho que a base de cálculo do FGTS consiste na totalidade da remuneração paga, sendo assim, na remuneração bruta.

Entretanto, entendo que merece acolhida a tese em relação às verbas excluídas da base de cálculo do FGTS, conforme art. 28, §9o da Lei 8.212/91, considerando a aplicação do art. 15, §6o da Lei 8.036/90, devendo ser consideradas, conforme sumula 646 do STJ:

Súmula 646: É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9o, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6o, da Lei 8.036/1990. (grifei)

§ 6o Não se incluem na remuneração, para os fins desta Lei, as parcelas elencadas no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

Dessa forma, a base de cálculo para o FGTS é a totalidade da remuneração paga ou devida, ou seja, a remuneração bruta, devendo constar as verbas excluídas da referida base de cálculo aquelas incluídas no artigo 28, parágrafo 9o, da Lei 8.212/1991.

Conclusão

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de integrar ao acórdão impugnado a fundamentação acima, bem como, para o fim de retificar a parte dispositiva nos seguintes termos:

Por estas razões, conheço do recurso e, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para o fim de determinar o abatimento dos valores pagos de forma administrativa, conforme comprovantes e fichas financeiras apresentadas pelo Município recorrente, bem como,
para determinar que o valor de 8% deve ser calculado sobre a remuneração bruta, excluindo as parcelas elencadas no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023